Tribunal: TJBA
Processo: 0025657-81.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025657-81.2011.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALZENI ROCHA DIAS e outros

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES, ALANO BERNARDES FRANK, JULIO NOGUEIRA SOARES

APELADO: BIATRIZ DIONISIA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR VIL. CONSILIUM FRAUDIS. EVENTUS DAMNI. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. REVELIA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por JOSÉ CIRO PIMENTEL DIAS e ALZENI ROCHA DIAS contra sentença que julgou procedente a Ação Pauliana ajuizada por BIATRIZ DIONISIA DE SOUZA e MIGUEL VILA ESPADA, com o objetivo de anular, por fraude contra credores, o negócio jurídico de compra e venda do imóvel, celebrado entre os alienantes originários e os apelantes. A sentença declarou a nulidade da transação e determinou a reversão do imóvel ao patrimônio dos devedores, reconhecendo a existência de conluio fraudulento, prejuízo ao credor e anterioridade do crédito em relação ao ato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:
(i) definir se a petição inicial é inepta;
(ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita;
(iii) verificar se incide a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil;
(iv) aferir a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e má aplicação da revelia;
(v) apurar a legitimidade passiva de ALZENI ROCHA DIAS;
(vi) analisar a ocorrência de fraude contra credores com consilium fraudis, eventus damni e anterioridade do crédito;
(vii) avaliar se os apelantes agiram de boa-fé na aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos legais (CPC, art. 319), expondo de forma clara os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, o que afasta a preliminar de inépcia.

A existência de lide e a adequação da via eleita evidenciam o interesse processual, sendo irrelevante a alegação de inexistência de simulação para a ação pauliana, cujo objetivo é a invalidação de ato que prejudique os credores.

A alegação de decadência não subsiste, pois o registro do ato impugnado data de 11/09/2007 e a ação foi ajuizada em 30/06/2011, dentro do prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do CC.

A nulidade da sentença por fundamentação deficiente não se configura, pois a magistrada analisou os elementos probatórios e aplicou corretamente o direito, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC.

A aplicação da revelia foi reavaliada nesta instância, e, mesmo sem seus efeitos automáticos, o conjunto probatório confirma as alegações dos autores, não havendo prejuízo aos réus.

A ilegitimidade passiva de ALZENI ROCHA DIAS foi corretamente afastada com base na teoria da asserção, pois sua participação na cadeia negocial impugnada a vincula à relação jurídica processual.

A fraude contra credores restou caracterizada pela anterioridade do crédito (contrato de 2006), pelo prejuízo ao credor (insolvência dos devedores comprovada por certidões negativas e ações executivas) e pelo conluio entre os alienantes e os apelantes, que adquiriram o imóvel por valor muito inferior ao de mercado.

A ausência de boa-fé dos apelantes decorre de múltiplos indícios: (i) o valor vil da alienação em contraposição ao valor do imóvel pago pelos autores; (ii) aquisição sucessiva e imediata entre os corréus sem ganho patrimonial; (iii) posse anterior e notória dos autores; (iv) confissão extrajudicial de que a aquisição foi usada para quitar dívida pessoal.

A ausência de registro do contrato original não obsta sua eficácia entre as partes, sendo irrelevante para a caracterização da fraude, pois a eficácia erga omnes não é condição para o reconhecimento da anterioridade do crédito.

A tentativa de justificar o preço pago com base em valores de mercado da localidade é ineficaz diante da desproporção específica comprovada nos autos.

A jurisprudência do STJ (REsp 710.810/RS) confirma que, configurados os três elementos caracterizadores da fraude contra credores, é cabível a ação pauliana, independentemente de simulação ou formalidades adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que apresenta causa de pedir, pedido certo e documentos essenciais atende aos requisitos legais e não é inepta.

A ação pauliana é cabível para anular negócio jurídico que, embora formalmente válido, cause prejuízo a credores em razão de alienação realizada com fraude.

O prazo decadencial para propositura da ação pauliana é de quatro anos a contar do registro do ato impugnado, conforme o art. 178, II, do CC.

A revelia dos réus não compromete o julgamento quando a prova dos autos confirma a tese dos autores, sendo possível sua revaloração em grau recursal.

Caracterizam-se os requisitos da fraude contra credores — anterioridade do crédito, prejuízo e má-fé do adquirente — quando há alienação de bem por devedor insolvente a terceiro ciente da situação, por valor vil e em prejuízo aos credores.

A boa-fé não se presume quando há elementos objetivos que indicam ciência do adquirente sobre a pendência jurídica e a posse de terceiro sobre o bem alienado.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação pauliana o terceiro que, ainda que não tenha adquirido diretamente do devedor originário, integrou a cadeia de alienações fraudulentas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 104, 158 a 165, 178, II; CPC/2015, arts. 319, 344, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 710.810/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.02.2008, DJe 10.03.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0025657-81.2011.8.05.0150
, em que figuram como apelante ALZENI ROCHA DIAS e outros e como apelada BIATRIZ DIONISIA DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos apelos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.